Tribunal: TJSP
Processo: 0005471-33.2008.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Valor da causa, em verdade, superior ao valor de alçada quando da propositura da ação – Cabimento da interposição de Apelação – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A conveniência e a oportunidade para a

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Valor da causa, em verdade, superior ao valor de alçada quando da propositura da ação – Cabimento da interposição de Apelação – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder Executivo Municipal – Inadmissibilidade da intervenção do Poder Judiciário nesta esfera de discricionariedade, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes – Preponderância do interesse público – Precedente vinculante do E. STF – Sentença anulada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.